Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. MOMENTO DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. PRÁTICA DO CRIME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber o momento de aferição dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no referido Decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL, da CF, a novatio legis in pejus não pode retroagir para atingir condenado por crime praticado antes de sua entrada em vigor.
4. Conquanto o delito do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, tenha sido equiparado a hediondo, com a edição da Lei no 13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, a modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime cometido antes de sua vigência.
5. O preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto no 11.846/2023 deve ser aferido ao tempo da ocorrência do crime e não da edição da norma instituidora.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: O preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto no 11.846/2023 deve ser aferido ao tempo da ocorrência do crime e não da edição da norma instituidora.
_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, 6a Turma, AgInt no REsp 1.951.496/MG, Min. Olindo Menezes, j. 21/6/2022.